Tribunal: TJMT
Processo: 1012356-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012356-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), IVO FERREIRA DE ALVARENGA JUNIOR - CPF: 894.986.159-34 (EMBARGADO), MARCIONILIA LEMOS MOTA ALVARENGA - CPF: 697.173.701-68 (EMBARGADO), ANDERSON LUIS ALVES - CPF: 616.202.201-30 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA - INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo no 1012356.95.2021.811.0000, que, à unanimidade,
DESPROVEU O RECURSO.
(id. 111381482)

Sustenta a parte embargante que o v. acordão é omisso e contraditório, eis que em sendo a Embargante pessoa jurídica, a intimação para cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer deve ser pessoal; não havendo se falar em não aplicação da Súmula 410 em razão do Código de Processo Civil de 2015, já que a intimação, conforme constou no acórdão, se deu no ano de 2012.

Assevera que, não há dúvidas quanto à nulidade do ato de intimação da Embargante para cumprimento da obrigação de fazer, por não ter sido pessoal; bem como, no Recurso apresentado ficou claro que a multa extrapolou os limites da razoabilidade e inclusive do valor da condenação e da causa, não podendo persistir.

Argumenta que ‘a execução da multa nesse momento processual torna-se totalmente desproporcional, atingindo quantia que desvirtua de seu real objetivo, que é o cumprimento da obrigação imposta; ainda, no caso, não tem sua aplicação voltada para o reparo do dano, simplesmente tem serventia, como um meio de coerção, utilizado por parte do Juiz, para coibir a parte a adimplir com determinada obrigação. Ou seja, as astreintes, no direito brasileiro, não apresentam caráter indenizatório.’.

Na questão do valor, há de se convir que nenhuma multa, seja de que natureza for e independente do modo utilizado, deverá reduzir o infrator à insolvência, nem enriquecer ilicitamente o devedor e, muito menos, ser fixada de tal maneira que a torne mais importante que o objeto da ação principal.

Pugna a parte embargante, que seja esclarecido o v. acórdão dissipando eventual omissão, contradição ou obscuridade, patente a necessidade de que sejam sanadas a omissão e contradição acima apontadas, sendo que tal equívoco merece e deve ser apreciado em sede de embargos declaratórios, na forma da legislação processual em vigor.

Requer sejam os presentes Embargos recebidos e providos, suprindo a omissão e contradição aqui demonstradas, por ser medida de Justiça.

Contrarrazões. (Id. 114326464)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de embargos de declaração, interpostos por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA., em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo no 1012356.95.2021.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 111381482),
sendo lançada
a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EX OFFÍCIO REDUÇÃO DA MULTA POR ATRASO NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - ASTREINTES DEVIDAS - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

No v. acórdão, fora analisado que a parte compareceu aos autos em 01/10/2012 para apresentar recurso de apelação, suprindo consequentemente eventual necessidade de intimação pessoal, em aplicação analógica do art. 214, §1o, do CPC/73 (art. 239, §1o, do CPC/15).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022